Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-93.2019.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA A
PELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-93.2019.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: HIATA ANDERSON DE OLIVEIRA BARROS e outros E ESTADO D BAHIA

Advogado(s)
:

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REVISÃOMDO PERCENTUAL. PRECLUSÃO. DANO MORAL. CONTRADIÇÃO INDEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos simultaneamente por Arthur Santos Barros e pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para reconhecer a legitimidade da Defensoria Pública em executar honorários sucumbenciais arbitrados em desfavor da Fazenda Pública, rejeitando, no entanto, o pedido de indenização por danos morais decorrente da demora na realização de exame médico solicitado administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à aplicação da tese vinculante do Tema 1.313 do STJ, que trata sobre a fixação equitativa dos honorários advocatícios em ações de saúde; (ii) verificar se há contradição no julgado, ao reconhecer sofrimento dos genitores do paciente e, ainda assim, afastar a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese firmada no Tema 1.313 do STJ, que determina a fixação equitativa de honorários em demandas de saúde contra o Poder Público, não se aplica ao caso, pois a sentença de primeiro grau, que fixou honorários em 10% sobre o valor da causa, transitou em julgado sem impugnação, operando-se a preclusão.

4. A jurisprudência do STJ admite a preclusão mesmo de matérias de ordem pública, sendo inviável a rediscussão de capítulo da sentença não impugnado tempestivamente pela parte interessada.

5. Afastada a alegada contradição quanto ao dano moral, pois o voto condutor reconhece o sofrimento dos genitores, mas insuficiente para caracterizar dano moral indenizável, dada a ausência de prova de agravamento do quadro clínico do paciente ou de urgência/emergência na prestação do exame.

6. A ausência de nexo causal entre a omissão estatal e efetivo prejuízo ao paciente inviabiliza a reparação civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
.
A preclusão impede a rediscussão de honorários sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado, ainda que exista posterior tese vinculante do STJ.

2.
O reconhecimento do sofrimento dos familiares, por si só, não configura dano moral indenizável sem prova de efetiva lesão à saúde ou agravamento do quadro clínico do paciente.

3.
A ausência de urgência comprovada na solicitação de exame médico afasta o dever de indenizar por dano moral em ações de saúde contra o Estado.

Dispositivos relevantes
: CPC, art. 85, § 8º-A; CF/1988, art. 5º, V e X.

Jurisprudência relevante
: STJ, Tema 1.313, j. 16.06.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.559.332/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS
, interposto por
A.S.B. representado por

HIATA ANDERSON DE OLIVEIRA BARROS, E ESTADO DA BAHIA
, em face do acórdão que deu parcial provimento a apelação interposta pelo autor da ação.

Acordam o
s Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR ambos os embargos de declaração
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA